Tribunal: STF
Processo: Rcl 81617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TESE FIRMADA NO HC 143.641/SP. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se descumprimento da tese firmada no HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O caso não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. O próprio julgado invocado pela reclamante (HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018) deixou claro que, nas hipóteses de descumprimento do entendimento nele fixado — hipótese sequer retratada nos autos —, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a Reclamação.



    4. Se não bastasse, o pedido de revogação do decreto prisional do reclamante já foi rejeitado por ocasião do julgamento do HC 254203 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/5/2025).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.